Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
O mandado de segurança é de decisão que decretou o bloqueio de ativos financeiros e veículos em nome do impetrante e eventuais sociedades empresárias de que faça parte, até o limite de R$ 22.315.836,87. Como regra, não se admite mandado de segurança para impugnar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. É o que dispõe o art. 5o, II, da L. 12.016/09. A jurisprudência, contudo, tem mitigado o rigor da vedação para, em situações excepcionais, admitir a impetração nas hipóteses em que a decisão, conquanto recorrível, seja teratológica, ilegal, e haja abuso de poder, que resulte em lesão ou perigo de lesão irreparável. Veja-se precedente do c. STJ: “(...) II - A jurisprudência desta Corte Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que admite-se Mandado de Segurança contra decisão judicial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia. Precedentes. III - Ademais, a Lei n. 12.016/2009 é taxativa ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado. IV - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no RMS 61.893/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 06/04/2020, DJe 13/04/2020). Decretado o bloqueio dos ativos nas contas dos acusados nos autos do pedido de sigilo de quebra de sigilo de dados e telefônico – decisão que o impetrante diz não ter tido conhecimento porque em segredo de justiça –, o impetrante ajuizou ação em que pediu o desbloqueio dos valores de suas contas correntes (proc. n. 0709803-93.2020.8.07.0001). O pedido foi indeferido (ID 15828223). Da decisão impugnada cabe recurso. Deve o impetrante se valer do recurso próprio para impugnar a decisão. Caso ao recurso não seja atribuído efeito suspensivo e se ocorrer possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o impetrante, aí sim, pode se valer do mandado de segurança para emprestar efeito suspensivo ao recurso. De qualquer sorte, não assiste razão ao impetrante. Em razão de supostos crimes tributários, de organização criminosa, uso de documento falso e lavagem de capitais cometidos pelo impetrante e outros acusados, decretou-se o sequestro de ativos financeiros e veículos em nome deles e das sociedades empresárias de que esses façam parte, até o limite de R$ 22.315.836,87 (autos n. 2020.01.1.0035555-5 – IDs 15828227 e 15828240). Quanto às pessoas físicas, limitou-se o bloqueio de ativos financeiros a R$ 50.000,00, a fim de garantir a subsistência pessoal e das famílias dos acusados (ID 15828223, p. 2). Foi, então, tornado indisponível o valor de R$ 12.654,90, depositado nas contas do impetrante (IDs 15828224/5). Dispõem os arts. 1o e 4o do DL 3.240/41 que os bens de pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública ficam sujeitos a sequestro, podendo compreender, inclusive, os bens em poder de terceiros. O sequestro tem por finalidade garantir o ressarcimento dos danos causados ao erário pelo ilícito criminal. Independe da origem do bem, se lícita ou ilícita. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 2. A medida de sequestro do art. 4o do Decreto-Lei n. 3.240/41 pode recair sobre quaisquer bens e não apenas aqueles que sejam produtos ou proveito do crime. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1267816/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 16.5.19, DJe 23.5.19). E da Turma: “(...) 2. Tratando-se de débito oriundo de crime contra a Fazenda Pública, aplica-se o Decreto-Lei no 3.240/41, que estabelece a irrelevância da origem dos bens que sofrerão a constrição, bastando a existência de provas ou indícios do crime. 3. A medida cautelar é essencial para impedir a dilapidação ou alienação do patrimônio que será necessário para garantir o ressarcimento, não se verificando qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios constitucionais no decreto que determinou o sequestro do bem. 4. Havendo fundadas dúvidas quanto a origem dos valores que foram utilizados para aquisição de imóvel, máximo com instauração de inquérito policial para apurar tais fatos, forçosa a manutenção da cautelar de sequestro de imóvel. 5. Recurso a que se nega provimento.” (Acórdão n.647828, 20120110898184APR, Relator Des. João Timóteo de Oliveira 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 17.01.2013, Publicado no DJE: 24.01.2013. Pág.: 363). Para se decretar a medida, suficiente a existência do “fumus comissi delicti” – materialidade e indícios de autoria – e do “periculum in mora” – perigo de que o bem se deteriore ou se perca no curso do processo, impedindo o ressarcimento dos danos advindos do ilícito penal. O bloqueio foi de valores existentes nas contas bancárias do impetrante - denunciado por crime contra a ordem tributária, organização criminosa, uso de documento falso e lavagem de dinheiro (ID 14389534, p. 2/5). Consoante a decisão indigitada coatora, “o bloqueio dos valores se deu, basicamente, em razão da existência de indícios de participação do requerente em um forte esquema de sonegação fiscal, em que teria se verificado a ocorrência, em tese, dos crimes de organização criminosa, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, além de crimes previstos na legislação tributária. Segundo apurado, a conduta em tese praticada pelo requerente teria consistido em fornecer orientações e realizar toda a contabilidade do grupo, destinada a fraudar o Fisco do Distrito Federal e a ocultar as receitas obtidas por meio das práticas ilícitas. Assim, não há que se falar em qualquer irregularidade no bloqueio de referidos valores, já que demonstrada, em tese, a existência de dano ao Erário e a participação do requerente em algumas das condutas delitivas” (ID 15828223, p. 1). Decretado o bloqueio dos ativos financeiros e veículos em nome dos réus e das sociedades empresárias de que eles façam parte, excetuou-se da constrição os valores relativos ao capital de giro (ID 15828227, p. 5). Segundo alega o impetrante, o valor tornado indisponível é proveniente de atividade empresarial desenvolvida nas fazendas Nova Esperança – R$ 10.157,75 (ID 15828225) – e Três Irmãos – R$ 2.497,15 (ID 15828226). A constrição, no entanto, recaiu sobre valores depositados em contas bancárias do impetrante, que prova, apenas, ser sócio individual da empresa Soma Processamentos e Serviços Contábeis EIRELI (ID 15828253, p. 1). Não existem evidências de que os valores bloqueados são provenientes de atividade empresária rural desenvolvida por ele. Os extratos apresentados discriminam, apenas, a agência e o número das contas bloqueadas, sem, contudo, apontar a titularidade dessas (ID 15828225/6). O certo é que a hipótese não é de mandado de segurança. O impetrante deve se valer do recurso próprio, podendo, inclusive, pedir seja atribuído a esse efeito suspensivo. Indefiro a inicial. Custas pelo impetrante. Intime-se.